Tribunal: TJBA
Processo: 8001058-22.2018.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001058-22.2018.8.05.0044 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA IVETE FERREIRA DA SILVA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE CANDEIAS e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA BAHIA. CONDENAÇÃO DO ENTE ESTADUAL E MUNICIPAL EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. AFASTAMENTO DA SÚMULA 421 DO STJ TRAZIDA NA SENTENÇA. OVERRULING. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF. HONORÁRIOS MAJORADOS. ART. 85, § 11º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso de Apelação interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DA BAHIA em face da sentença proferida pela Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais de Candeias, que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, deixando de condenar o ESTADO DA BAHIA ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA (ID. 72123898). 2. De início, cumpre destacar que o art. 134 da Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988 prevê que a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, gozando de autonomia funcional e administrativa. 3. Em jurisprudência superada, o Superior Tribunal de Justiça havia editado a Súmula 421 entendendo não serem cabíveis honorários advocatícios em favor da instituição quando litigar em face do ente público que a remunera, baseando-se na existência de confusão patrimonial entre tais entes. 4. Entretanto, instado a se manifestar, através do RE 1140005, sob o regime de Repercussão Geral (Tema 1002) o Supremo Tribunal Federal, sedimentou entendimento de que ”É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. 5. Assim, diante da mudança de entendimento, consoante Tema 1002 do STF, verifica-se que não há qualquer óbice à condenação do ESTADO DA BAHIA ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 6. Por fim, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, condenando o ESTADO DA BAHIA ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que ora fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), sopesando os parâmetros do art. 85, §2º, §3º e §8º, todos do CPC. 7. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001058-22.2018.8.05.0044, em que figuram como Apelante e Apelado respectivamente a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, 2025. Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio Relator